Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600847-87.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
coligação
"Cianorte
é
agora"
contra
sentença que indeferiu liminarmente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada
em
face
de
Marco
Antonio
Franzato, sob alegação de conduta vedada
consistente na utilização de servidor público
em horário de expediente para promoção
de atividades eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44349506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o indeferimento liminar da AIJE
sem instrução probatória violou o devido
processo legal; (ii) estabelecer se as provas
apresentadas
são
suficientes
para
comprovar a prática de conduta vedada
prevista no art. 73, incisos I e III, da Lei das
Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta vedada, por configurar abuso
de poder de autoridade, exige prova
inequívoca dos fatos alegados, cabendo à
parte investigante a demonstração do ilícito
eleitoral.
4. A recorrente não especifica ou requer
produção de provas na petição inicial,
limitando-se a apresentar vídeos e imagens
extraídas de redes sociais, insuficientes
para comprovar a conduta vedada.
5. O pedido de diligências em sede recursal
encontra-se
precluso,
devendo
ser
requerido no momento processual oportuno,
conforme jurisprudência consolidada do
TSE.
6. A ausência de citação do recorrido para
contestar a ação, ainda que configuradora
de nulidade, não prejudica a parte recorrida,
não se justificando sua declaração nos
termos do art. 219 do Código Eleitoral.
7.
Secretários
municipais,
enquanto
agentes políticos, não estão sujeitos a
expediente fixo ou carga horária, afastando
a incidência do art. 73, III, da Lei das
Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe à parte investigante apresentar
provas inequívocas das condutas vedadas
alegadas na petição inicial, sob pena de

Num. 44349506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocu

Inteiro teor:
23/01/2025
Número: 0600847-87.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600847-87.2024.6.16.0088, que indeferiu liminarmente os pedidos formulados nesta Representação
Eleitoral por Coligação "Cianorte é Agora" em face de Marco Antonio Franzato, eis que não
configuradas as condutas vedadas delineadas no artigo 73, incisos I e III da Lei 9.504/1997, sendo
que do pedido não decorre logicamente a conclusão, ausente prova robusta a ensejar uma
condenação ou mesmo prosseguimento do feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito,
nos termos da Lei 9.504/2019, Resolução do TSE n. 23.735/24 e 330 e 485 do Código de Processo
Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "Cianorte é Agora" (PL /PP
/PRD /PRTB /Novo /Mobiliza /PSB /Avante / Solidariedade /Federação PSDB/Cidadania
(PSDB/Cidadania) com fulcro no art. 22, caput, c/c art. 24, ambos da Lei Complementar nº 64/90, em
face de Marco Antonio Franzato. Alega-se que, no dia 24/09/2024, por volta das 15h, o candidato à
Prefeitura do Município de Cianorte-PR, Sr. Marco Antônio Franzato, compareceu ao Instituto Bom
Jesus para a apresentação de suas propostas políticas. Contudo, cabe ressaltar que, além do
candidato e atual prefeito, também esteve presente o Secretário de Saúde, Sr. Neilson Etânio de
Sousa, o qual, à época, encontrava-se em horário de serviço, uma vez que permanece no exercício
de suas funções públicas. Ressalta-se que o mencionado Secretário, servidor ativo da
Administração Pública Municipal, estava presente durante o expediente ordinário, situação que é
vedada pela legislação vigente, pois configura o uso indevido da máquina administrativa para a
promoção de atividades eleitorais. Ainda, afirma que há indícios de que o funcionário público,
lotado na Secretaria de Saúde, se encontrava fazendo campanha eleitoral em favor da candidatura
do atual prefeito. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIANORTE É AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDAR
IEDADE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CIANORTE - PR (RECORRENTE)
LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44349506
23/01/2025
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44349506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.074

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600847-
87.2024.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
CIANORTE
É
AGORA
[PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS - OAB/PR78801
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto pela coligação "Cianorte é agora" contra
sentença que indeferiu liminarmente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada
em
face
de
Marco
Antonio
Franzato, sob alegação de conduta vedada
consistente na utilização de servidor público
em horário de expediente para promoção
de atividades eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44349506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o indeferimento liminar da AIJE
sem instrução probatória violou o devido
processo legal; (ii) estabelecer se as provas
apresentadas
são
suficientes
para
comprovar a prática de conduta vedada
prevista no art. 73, incisos I e III, da Lei das
Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta vedada, por configurar abuso
de poder de autoridade, exige prova
inequívoca dos fatos alegados, cabendo à
parte investigante a demonstração do ilícito
eleitoral.
4. A recorrente não especifica ou requer
produção de provas na petição inicial,
limitando-se a apresentar vídeos e imagens
extraídas de redes sociais, insuficientes
para comprovar a conduta vedada.
5. O pedido de diligências em sede recursal
encontra-se
precluso,
devendo
ser
requerido no momento processual oportuno,
conforme jurisprudência consolidada do
TSE.
6. A ausência de citação do recorrido para
contestar a ação, ainda que configuradora
de nulidade, não prejudica a parte recorrida,
não se justificando sua declaração nos
termos do art. 219 do Código Eleitoral.
7.
Secretários
municipais,
enquanto
agentes políticos, não estão sujeitos a
expediente fixo ou carga horária, afastando
a incidência do art. 73, III, da Lei das
Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe à parte investigante apresentar
provas inequívocas das condutas vedadas
alegadas na petição inicial, sob pena de

Num. 44349506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
indeferimento.
2. O requerimento de diligências probatórias
deve ser realizado no momento processual
oportuno, sob pena de preclusão.
3. Secretários municipais, na condição de
agentes políticos, não se submetem a
expediente fixo, o que afasta, em regra, a
incidência do art. 73, III, da Lei das
Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I e III; Código Eleitoral,
art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE
nº 060082869/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, publ. 20/03/2024; TSE, AgR-
AREspE nº 060062929/PR, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 16/09/2024; TSE, Rp
nº 119878/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 26/08/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pela coligação
"Cianorte é agora" em face de Marco Antonio Franzato, sob a alegação de conduta vedada,
consistente na utilização de servidor público em horário de expediente para promoção de
atividades eleitorais (id. 44136562).
Por sentença (id. 44136569), o juízo a quo indeferiu liminarmente os pedidos formulados.
Inconformado, o investigante recorreu (id. 44136575), aduzindo, em síntese, que o processo
ainda carece de instrução probatória essencial para comprovar a ocorrência da conduta vedada.
Requer a expedição de ofícios ao Instituto Bom Jesus e à Secretaria Municipal de Saúde e, ao

Num. 44349506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
final, a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da representação e a realização
das diligências necessárias à instrução, bem como a intimação do Instituto e da Secretaria para
prestarem informações.
Contrarrazões (id. 44136580), sem preliminares, pelo não provimento.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo conhecimento e não
provimento (id. 44136585 e 44182934).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
05/10/2024 (id. 44136572) e as razões foram protocoladas no dia 06/10/2024 (id. 44136575).
Intimado em 07/10/2024 (id. 44136578), o recorrido protocolou suas contrarrazões em 10/10/2024
(id. 44136580).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o indeferimento liminar da sua petição inicial,
nominada de AIJE mas que traz narrativa fática e pedidos próprios de representação por conduta
vedada, invocando os incisos I e III do artigo 73 da Lei das Eleições.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste em comparecer a evento de campanha no
Instituto Bom Jesus, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde, supostamente em horário
de expediente.
Com a inicial, a recorrente apresentou os seguintes elementos de prova:

Num. 44349506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
(i) vídeo com 1 minuto e 43 segundos de duração (id. 44136563), no qual aparece a página no
Facebook do Instituto Bom Jesus com a seguinte publicação:

(ii) imagem (id. 44136564) com a mesma fotografia extraída do vídeo e constante da postagem;
(iii) imagem (id. 44136565) com captura de tela da página inicial do Instituto Bom Jesus no
Facebook;

Num. 44349506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
(iv) relatório Verifact (id. 44136567).
Na inicial, a investigante requer "provar o quanto acima alegado, por todos os meios e formas em
direito admitidos", sem no entanto especificar nenhum meio de prova nem apresentar rol de
testemunhas.
Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida nos autos.
As questões debatidas nas razões são as seguintes:
(i) a recorrente "demonstrou que o Secretário Municipal de Saúde, NEILSON, participou de
evento de campanha realizado em horário de expediente";
(ii) o juízo a quo "indeferiu liminarmente a representação, sem que fosse determinada a instrução
processual necessária para a completa apuração dos fatos";
(iii) a "sentença deve ser reformada, uma vez que o processo ainda carece de instrução
probatória essencial para comprovar a ocorrência da conduta vedada";
(iv) a "jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reconhecido que, em casos como
este, é fundamental a instrução probatória".
Requer o provimento do recurso para "que a sentença de indeferimento liminar seja reformada,
determinando-se o prosseguimento da representação, com a realização das diligências
necessárias à apuração dos fatos", assim como a "intimação do Instituto Bom Jesus e da
Secretaria Municipal de Saúde para que prestem as informações solicitadas".
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda

Num. 44349506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, nota-se que o juízo de origem não andou bem ao indeferir "liminarmente os
pedidos formulados", como constou na sentença, sem antes oportunizar à defesa apresentar a
sua contestação. Todavia, essa falha na condução do processo não causou à recorrente qualquer
prejuízo processual. Explica-se.
O julgamento antecipado da causa sem a abertura do contraditório à defesa é obviamente
configurador de nulidade processual; todavia, eventual prejuízo, se houvesse, seria em desfavor
da defesa, não da parte ativa, ora recorrente. Justamente por isso, a nulidade havida não lhe
causou prejuízo e, por esse motivo, não pode ser declarada em seu favor, como expressamente
previsto no artigo 219 do Código Eleitoral:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se
dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Superado esse ponto, tem que ser avaliada a questão das provas e os pedidos de diligências
voltadas à instrução processual.
A petição inicial é um completo deserto probatório. Não há prova de absolutamente nada que seja
relevante para a configuração da conduta vedada. E, como referido, não houve o requerimento de
produção de nenhuma outra prova, sequer testemunhal.
Com isso, o que se tem de objetivo no processo é que o Instituto Bom Jesus, cuja qualificação
não foi esclarecida - não se sabe, por exemplo, se é uma entidade estatal, paraestatal ou privada
-, afirmou, por meio de postagem no Facebook, que recebeu a visita do recorrido, então candidato
à reeleição para o cargo de prefeito, no dia 24/09/2024, "para dialogar sobre a importância da
saúde na nossa comunidade", sem maiores informações.
Na inicial, alega a recorrente que a reunião ocorreu por volta das 15 horas, que o prefeito estava
acompanhado do secretário municipal de saúde, Neilson Etânio de Sousa, e que este se
encontrava em horário de expediente. Não há provas de que a reunião ocorreu no horário
indicado, que Neilson estava presente - sendo certo que não há qualquer identificação das
pessoas que aparecem na fotografia - e tampouco que este se encontrava em horário de
expediente.
Para complicar, a recorrente não pediu a produção de nenhuma prova na inicial. Poderia ter
pedido várias, todas voltadas à comprovação da tese que apresentou, como por exemplo: a
expedição de ofício à prefeitura de Cianorte, requisitando informações sobre o horário de trabalho
de Neilson no dia dos fatos; a oitiva de testemunhas que estiveram presentes à reunião, as quais
poderiam inclusive ser conduzidas pelo Juízo, caso não comparecessem voluntariamente. Isso
dentre muitas possibilidades, competindo aos patronos da recorrente estabelecer a estratégia
voltada à prova do fato sob discussão.
Todavia, nada requereu, de modo que o que se tem de prova para julgar o feito é o que foi
apresentado na inicial, ou seja, praticamente nada.

Num. 44349506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
Importante registrar que os pedidos de diligências efetuados apenas por ocasião do protocolo das
razões não podem ser deferidos, já que se tratam de pedidos que poderiam e deveriam ter sido
formulados pela parte ativa na petição inicial. A tentativa de repassar ao órgão julgador a
responsabilidade de buscar as provas que confirmem a tese lançada na inicial, a par de
manifestamente contra legem, ainda se encontra em dissonância com o princípio da inércia do
Poder Judiciário, segundo o qual cabe às partes a iniciativa probatória, movimentando-se o
Estado-Juiz apenas para decidir.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. (...)
(...)
5. Incumbe ao relator do processo, à vista da controvérsia e dos documentos e requerimentos
produzidos pelas partes na fase postulatória, proceder ao julgamento antecipado do mérito,
"quando não houver necessidade de produção de outras provas" (art. 355, I, CPC).
6. O processo não comporta atos inúteis e, por isso mesmo, o saneamento e a organização do
processo, em decisão própria que leve à abertura da fase instrutória, é providência que só tem
lugar se for afastada a hipótese de julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC).
(...)
9. Na hipótese dos autos, o autor se limitou, na petição inicial, a juntar vídeo contendo a
live objeto da ação, links e prints. Meu antecessor, então Relator, determinou a citação dos
investigados e, ato contínuo, a remessa à Procuradoria-Geral Eleitoral. A contestação trouxe
mero protesto genérico por provas. A PGE opinou pela improcedência do pedido.
10. Observa-se que o contraditório foi assegurado com a citação, quando os investigados
puderam se manifestar sobre a prova trazida com a inicial. Puderam, também, requerer
provas, mas não o fizeram, operando-se a preclusão. Não houve abertura de fase instrutória
e, com isso, tampouco ensejo para alegações finais.
(...)
13. À luz dessas singelas constatações, o requerimento de retirada do feito da pauta,
formulado sob o pretexto de que deveriam ser praticados atos preclusos, inúteis ou
incompatíveis com os limites da controvérsia, não observa o dever de cooperação e beira a
turbação processual.
14. Preliminar rejeitada.
(...) [TSE, AIJE 060082869/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024, não destacado
no original]
ELEIÇÕES 2020. (...)
(...)
2. A Corte Regional, ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, assentou que os então
recorrentes não requereram a produção de prova oral na petição inicial, momento processual
oportuno, o que caracteriza a preclusão. Consignou que os documentos apresentados na fase
recursal se referem a fatos contemporâneos ao ajuizamento da demanda. Enfatizou que não
foram comprovados os motivos que impediram a juntada anterior. Concluir de modo diverso
demandaria reexame de fatos e provas constantes nos autos, vedado pela Súmula nº 24/TSE,
óbice que também prejudica a análise do apontado dissídio jurisprudencial.
3. Como pontuado pela Procuradoria–Geral Eleitoral, a admissão de prova documental tardia,
apresentada no curso da instrução, para justificar a oitiva de testemunha não arrolada
tempestivamente, implica quebra da regra procedimental do art. 22 da LC nº 64/90,

Num. 44349506 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
consistindo em mecanismo artificial de superação da preclusão quanto à produção da
prova oral não requerida.
4. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, "a não especificação do rol de
testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a juntada
extemporânea de documentos" (RO–El nº 0001251–75/AP, Rel. Min. Edson Fachin, relator
designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9.11.2021).
(...) [TSE, AgR-AREspE 060062929/PR, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 16/09/2024, não
destacado no original]
Portanto, sendo certo que a nulidade consistente na falta de citação do recorrido para contestar a
ação só poderia ser declarada na hipótese de constatação de prejuízo concreto em seu desfavor
e que o caso é de indeferir as diligências probatórias requeridas pela recorrente, eis que preclusa
a oportunidade para tanto, tem-se duas possibilidades mutuamente exclusivas: caso se entenda
que as provas apresentadas seriam suficientes para a condenação, seria o caso de anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação do recorrido
para apresentar sua contestação; por outro lado, caso se entenda que as provas produzidas são
insuficientes para a condenação, o feito se encontra maduro para julgamento.
Na minha ótica, é evidente a insuficiência das provas apresentadas com a inicial pois, como já
referido, a única certeza que se tem é que o Instituto Bom Jesus, sequer qualificado, declarou na
sua página no Facebook ter recebido o prefeito e então candidato à reeleição, ora recorrido, no
dia 24/09/2024, para dialogar sobre a importância da saúde para a comunidade.
Não há, nessa publicação, nenhuma referência à presença, nessa reunião, do secretário
municipal de saúde, Neilson; aliás, não há prova de que Neilson estava presente, que era
realmente ocupante da função referida, que estava em horário de expediente, nem há pedido de
produção de provas relativas a esses possíveis fatos.
Para piorar, tem-se por já consolidado no âmbito do TSE que os secretários municipais não se
sujeitam, em regra, ao cumprimento de horários de trabalho por estarem enquadrados no
conceito de agentes políticos. No sentido:
(...)
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Não se caracterizou cessão de servidores públicos ou uso de
seus serviços por comitê de campanha em horário de expediente normal, pois: (i) os médicos
não praticaram ato de campanha ou disponibilizaram sua força de trabalho a comitê eleitoral,
limitando–se a dialogar com as autoridades e conceder entrevista sobre seu cotidiano de
trabalho, durante o que acreditavam ser uma visita técnica, o que constitui conduta atípica; (ii)
Ministros de Estado, na qualidade de agentes políticos, "não se sujeitam a expediente fixo
ou ao cumprimento de carga horária, posto que titulares de cargos estruturais à
organização política do País" (Rp nº 145–62/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, j. em 07.08.2014),
razão pela qual não viola o art. 73, III, da Lei das Eleições a sua "presença moderada, discreta
ou acidental [...] em atos de campanha" (Rp nº 848–90/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, j. em 04.09.2014).
(...) [TSE, Rp 119878/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 26/08/2020, não destacado no
original]

Num. 44349506 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
(...)
5. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul manteve o reconhecimento das
condutas vedadas do art. 73, I e III, da Lei 9.504/97, em face do comparecimento de
secretários em ato de campanha no horário de expediente, bem como em razão do
fornecimento de número de celular como contato por ocasião do requerimento do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), conclusão que não se amolda à jurisprudência
desta Corte e ao sistema normativo.
6. Conforme já se decidiu, "os agentes políticos não se sujeitam a expediente fixo ou ao
cumprimento de carga horária, o que afasta a incidência do inciso III do referido dispositivo
legal" (RP 145-62, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 27.8.2014).
(...) [TSE, REspE 32372/RS, rel. Min. Admar Gonzaga, publ. 04/04/2019]
Portanto, ainda que a recorrente tivesse comprovado - e não comprovou - que o secretário
municipal de saúde compareceu a evento de campanha, acompanhando o prefeito e candidato à
reeleição, isso não seria suficiente para a configuração da conduta vedada, do que se extrai a
completa inviabilidade da representação e, de consequência, impede o provimento do recurso.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600847-87.2024.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: CIANORTE É AGORA [PL/PP/PRD/PRTB/NOVO/MOBILIZA/PSB/
AVANTE/SOLIDARIEDADE/ FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - CIANORTE
- PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS - PR78801 -
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO - Advogados do(a) RECORRIDO: JOÃO LIBERATI
JUNIOR - PR62709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44349506 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311143267700000043295863
Número do documento: 25012311143267700000043295863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:04
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.01.2025